Tribunal: CARF
Processo: 13833.000170/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13833.000170/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.671 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
CLUBE MARAJOARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/06/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA SUJEITA AO REGIME DO ART. 173,
I, DO CTN. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE LANÇAR
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE
OS
FATOS
GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 34.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de lançar em títulos
próprios da contabilidade todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Santa Maria/RS – DRJ/STM que julgou procedente Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13833.000170/2007-18
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000170/2007-18

de obrigação acessória (AI- Debcad no 37.106.289-6) (fls. 2/9), em decorrência do autuado ter
deixado de lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores bem como as contribuições previdenciárias da empresa, correspondente a
remuneração paga a professores e instrutores de diversas modalidades esportivas, em
descumprimento do disposto no art. 32, inciso II, da Lei no 8.212/91, c/c art. 225, II e parágrafos
13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 (Código
de Fundamentação Legal – CFL 34).
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade no valor mínimo
de R$ 11.951,21, nos termos do disposto na Lei 8.212/91, arts. 92 e 102 c/c os artigos 283, II, "a"
e 373, do Decreto no 3.048/99, atualizado pela Portaria MPS no 142/2007.
A infração foi verificada nas competências 07/01, 08/01, 11/01, 12/01, 02/02,
04/02 a 06/02, 11/02 a 03/03, 05/03, 07/03 a 12/03, 02/04, 03/04, 05/04 a11/04, 01/05 a 01/06,
05/06 e 06/06, conforme relacionado no anexo I (fls. 10/12) do AI.
Não obstante impugnado (fls. 32/35), o lançamento foi mantido no julgamento de
primeiro grau (fls. 57/62) cuja ementa a seguir se transcreve;:
SEGURADOS EMPREGADOS – LANÇAMENTOS EM TÍTULOS PRÓPRIOS
A empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
LEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA. ARGÜIÇÃO.
Aplicam-se as regras do art. 45 da Lei n° 8.212/91 no que toca a decadência das
contribuições previdenciárias. Não são analisadas, na instância administrativa,
alegações relacionadas a legalidades/inconstitucionalidades de leis vigentes, tendo em
vista que a avaliação de tal ocorrência é competência do Poder Judiciário.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 23/06/2008 (AR de fl. 66),
apresentando o recurso voluntário em 17/7/2008 (fls. 68/70), repisando, em linhas gerais, os
termos da impugnação, alegando em síntese, preliminarmente, a ocorrência parcial da
decadência e, no mérito, a inexistência do vínculo empregatício pretendido pela fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Quanto à regra decadencial aplicável, no caso de lançamento decorrente de
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, deve ser a prevista no art. 173, I, do
CTN, conforme o seguinte entendimento sumular:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000170/2007-18

Portanto, tendo ocorrido a ciência em ciência em 02/08/2007 (fl. 2) restam
decadentes as obrigações acessórias descumpridas referente às competências 07/2001 a 11/2001,
isto porque, a competência 12/2001, poderia ser lançada a partir de 01/01/2002, sendo o dies a
quo 01/01/2003 e o dies ad quem 31/12/2007.
Todavia, em que pese considerar-se decadente o período acima destacado, em
nada altera o valor da multa aplicada, uma vez que tal valor é fixo, independentemente do
número de meses em que constatada a falta ocorrida, nos termos da Lei no 8.212/91, arts. 92 e
102 c/c os artigos 283, II, "a" e 373, do Decreto no 3.048/99, valor este atualizado através da
Portaria MPS 142, de 11/04/2007, do Ministro de Estado da Previdência Social.
A questão da existência do vínculo empregatício foi discutida no julgamento do
processo no 13833.000172/2007-15, nesta mesma sessão de julgamento, sendo firmado o
seguinte entendimento, em relação aos segurados empregados:
Verifica-se que as equipes de atletas amadores eram do Clube (“Entidade”, nos
convênios), portanto, não procede a alegação da recorrente de que não era ela quem
detinha os poderes de controle e mando em relação aos treinadores das equipes,
caracterizando a subordinação destes com o Clube. A pessoalidade também fica
verificada uma vez que, de acordo com os Anexos I e II, os treinadores se mantém os
mesmos ao longo de determinado período, ao contrário do que sustentado pelo
recorrente, que “nem sempre era o mesmo profissional quem estava apto desempenhar a
mesma função ou tarefa, havendo uma alternância constante no desempenho das
atribuições”. Quanto à remuneração, era paga pelo Clube, proveniente de subvenção do
contrato com a Prefeitura, portanto o requisito onerosidade também resta apurado. Por
fim, também a não eventualidade fica comprovada, pois se trata de atividade essencial
do clube, conforme estatuto social.
Nesse sentido, entendo que deve ser mantido o lançamento quanto aos pagamentos a
treinadores considerados segurados empregados.
Assim, havendo sido mantida a NFLD relativa às obrigações principais, tem-se
constatado ter o recorrente deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade os
pagamentos efetuados a segurados empregados, do que decorre naturalmente a exigência ora
examinada.
Vale mencionar, ao fim, que as razões recursais supra abordadas foram
apresentadas visando amparar pleito de nulidade do lançamento, ainda que concernentes ao
mérito da autuação principal. Não é sendo demasiado, de todo modo, anotar que não se
vislumbra na espécie qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do
lançamento e/ou ‘do processo’, consignadas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, havendo sido
todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, sem qualquer prejuízo ao
direito de defesa da contribuinte.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000170/2007-18

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital